Tribunal: STF
Processo: ARE 1300314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO RETIDO — Incompetência Absoluta da 6ª Vara da Fazenda Pública — Inocorrência — Matéria afeta à interesse público. APELAÇÃO CÍVEL — Concessionária de Rodovia - Remoção de Postes para ampliação da autopista — Gravame imposto à concessionária de energia elétrica — Admissibilidade — Inteligência do artigo 175, da Constituição Federal e artigo 6º, § 1°, da Lei n° 8.987195 — Ônus decorrente da atividade exercida — Recurso desprovido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 18; 21, XII, "b"; 22, IV; 175, I, III, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a apelada ingressou com a presente ação objetivando que os serviços de remoção e relocação dos postes de distribuição de energia elétrica instalados em diversos trechos da Rodovia Régis Bittencourt, sejam custeados pela Eletropaulo, em razão da necessidade de realização de obras de extensão e duplicação na autopista, nos seguintes trechos: km 300+300, km 285+300, km 287+400, km 295+200, km 322, km 326+800. Km 292, km 305, km 332. E com razão. Não há como afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos encargos decorrentes da prestação deste serviço. É certo que o Decreto Federal n° 84.398180 prevê que cabe ao órgão público ou entidade competente custear as modificações de linhas já existentes, sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia (artigo 61, inciso 1). Mas, diferentemente do alegado pela apelante, referido decreto foi tacitamente revogado pelo artigo 175, da Constituição Federal e pela Lei n° 8.987/95. O Decreto foi editado sob a égide da ordem constitucional anterior, quando a prestação de serviços de eletricidade, como no caso em tela, não havia sido delegada a particulares. A exploração desse serviço deixou de ser atribuição exclusiva da União Federal e, por conseguinte, o Decreto, com o qual se pega a apelante, perdeu seu suporte jurídico.
    (...)
    Deste modo, é inconteste que, em respeito Principio Federativo, deve-se observar o regramento da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. O citado disposto constitucional dispõe que ‘incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’; sendo que ‘a lei disporá sobre a obrigação de manter serviço adequado’ (parágrafo único, inciso IV). Por seu turno, o artigo 61, da Lei 8.987/95, estabelece que ‘toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato’ Já o seu § 1º fixa que ‘serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas’.
    Com efeito, a apelada, inegavelmente, é beneficiária dos lucros gerados pela transmissão da energia elétrica, razão pela qual, deve suportar os ônus decorrentes da atividade exercida. O que se nota é que a obrigação imposta à apelante nada é mais do que uma contraprestação pela utilização do espaço público. 
    No mesmo sentido é a redação do artigo 14, II, da Lei n° 9.427/96, que dispõe que o regime econômico financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica compreende a responsabilidade da concessionária em realizar investimento em obras e instalações, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente